Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente referentes a contratos de empréstimo nos quais figura como avalista. A agravante alega que os descontos, somados às parcelas de outros empréstimos, comprometem integralmente sua renda mensal, impedindo sua subsistência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do julgamento do Tema 1.085/STJ; (ii) estabelecer se a agravante tem direito ao cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente, ainda que a dívida permaneça exigível por outros meios.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.085/STJ já foi julgado, inexistindo fundamento para a suspensão do processo.
4. O STJ firmou entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, sendo assegurado ao consumidor o direito de revogar tal autorização.
5. O cancelamento da autorização não implica quitação ou modificação da obrigação, mas apenas alteração na forma de cobrança, preservando-se o direito de crédito da instituição financeira.
6. Os descontos em questão comprometem de forma excessiva a renda da agravante, afetando seu mínimo existencial, razão pela qual se mostra legítima a intervenção judicial para suspender a cobrança automática.
7. A revogação da autorização alcança apenas os débitos relativos a empréstimos, não se aplicando às faturas de cartão de crédito.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313 e 314; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 1854191, 07209404920238070007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJE 10.05.2024.